Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703843-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45433241, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NATURA COSMÉTICOS S/A. O STJ negou provimento ou recurso (ID. 54594673, p. 4/8). STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID. ID. 54594673, p. 55/56). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029